Tribunal: TJSP
Processo: 0014435-20.2010.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014435-20.2010.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
apelado/apelante IRACEMA RODRIGUES DE MORAES (RECIPROCAMENTE
EMBARGADO).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo e ao
agravo retido do INSS. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014435-20.2010.8.26.0554 -Voto no 26.605
2
Apelação Cível no 0014435-20.2010.8.26.0554
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante:
Iracema
Rodrigues
de
Moraes
(Reciprocamente
Embargado)
Comarca: Santo André
Voto no 26.605
AÇÃO ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECEBIMENTO
DO
AUXÍLIO-ACIDENTE
CUMULATIVAMENTE COM A APOSENTADORIA
PREVIDENCIÁRIA QUE VEM SENDO PAGA À
AUTORA
-
QUESTÃO
JÁ
APRECIADA,
COM
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO,
VEDANDO
A
CUMULAÇÃO
–
SENTENÇA
REFORMADA.
Apelo e agravo retido do INSS providos.
Trata-se de embargos à execução acolhidos parcialmente,
com determinação de prosseguimento da cobrança com base no cálculo
elaborado pelo Contador Judicial (fls. 169/175), o qual apurou saldo
credor de R$ 56.713,34, para outubro de 2011.
Apela o INSS reiterando o agravo retido de fls. 123/126 e,
quanto ao mérito, alegando que há coisa julgada vedando a cumulação
do auxílio-acidente deferido nos autos com a aposentadoria concedida
administrativamente.
Recorre também a obreira, impugnando o critério de
cálculo empregado na apuração do salário-de-benefício. Afirma que
deveriam ser utilizados os 80% maiores salários-de-contribuição,
considerando-se especialmente o interregno anterior à eclosão da lesão
(a primeira cirurgia foi realizada em 1989), no qual recebeu seus
maiores salários. Afirma que seu cálculo está correto, porque empregou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014435-20.2010.8.26.0554 -Voto no 26.605
3
também os salários-de-contribuição do período em trabalhou para a
Volkswagen (1976 a 1990 fls. 90/91), ao passo que o INSS e o
Contador utilizaram apenas as contribuições posteriores a julho de
1994. Pede, assim, a reforma do julgado, a fim de que seja anulada a
sentença homologatória do cálculo do Contador, determinando-se o
retorno dos autos à origem, a fim de que seja expedido ofício à APS de
São Bernardo do Campo, requisitando-se planilha contendo os salários-
de-contribuição de todo o período em que trabalhou.
Os recursos foram recebidos e respondidos.
Vindo os autos para julgamento nesta instância, foi
proferido o v. acórdão de fls. 266/273, que não conheceu do recurso
autárquico e negou provimento ao apelo da autora.
Na sequência, o Instituto interpôs recursos especial e
extraordinário, conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público, que, considerando o julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. no 1.101.727/PR, de
23.8.2010, em cumprimento ao disposto no art. 543-C, §7o, II, do
CPC/73 ( atual 1.040, II, do novo Código de Processo Civil), devolveu
os presentes autos à Turma Julgadora, a qual manteve a decisão.
O recurso especial foi admitido e o STJ deu provimento ao
recurso especial para afastar a deserção, determinando o julgamento do
apelo autárquico (fls. 405/408).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014435-20.2010.8.26.0554 -Voto no 26.605
4
É o relatório.
Inicialmente, registro que não houve anulação do v.
acordão proferido anteriormente, mas apenas determinação de
conhecimento e julgamento do recurso voluntário do INSS. Portanto,
persiste solucionado o apelo da segurado, ao qual se negou provimento
em razão da inexistência de amparo legal para emprego de salários-de-
contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo do salário-de-
benefício.
O agravo retido do INSS (fls. 123/126), reiterado em suas
razões de apelo, se confunde com o mérito e com ele será analisado.
Pois bem, os recursos do INSS comportam provimento.
Com efeito, o que se extrai dos autos é que a questão da
vitaliciedade do auxílio-acidente já foi diretamente enfrentada, tornando
inadmissível a retomada de matéria definitivamente apreciada e julgada.
O v. acórdão de fls. 377/381, de minha relatoria, acolheu
os embargos de declaração da obreira e, sanando equívoco existente na
decisão anterior, que havia indeferido o pedido por impossibilidade de
cumulação de auxílio-acidente e aposentadoria, deu efeito infringente
ao julgamento e condenou o INSS ao pagamento de “auxílio-acidente
de 50%, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, com as modificações
introduzidas pela Lei 9.528/97, pois em perícia médica, foi constatada
a existência de lesões consolidadas que lhe incapacitam parcial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014435-20.2010.8.26.0554 -Voto no 26.605
5
permanentemente para o trabalho.” (fl. 380).
A decisão anterior havia equivocadamente considerado
que a autora era titular de aposentadoria especial, com data anterior à do
auxílio-acidente. Contudo, ficou demonstrado que o valor recebido do
INSS era, na verdade, pensão alimentícia descontada de benefício de
seu genitor. A aposentadoria previdenciária em discussão, agora, na fase
de execução foi concedida posteriormente ao termo inicial do auxílio-
acidente, cumprindo reconhecer a existência de período em que era
cabível a prestação acidentária.
Em suma, o título executivo determina expressamente a
aplicação das modificações introduzidas pela Lei 9.528/97. Ou seja,
afasta a vitaliciedade do auxílio-acidente e veda sua cumulação com
qualquer aposentadoria. No caso, o auxílio-acidente executado deve ter
início em 04.07.2003 e cessar em 09.11.2008, véspera do início da
aposentadoria por idade da segurada (fl. 17).
Diante disso, e considerando o afastamento do pedido
recursal da autora no julgamento anterior, o caso é de procedência dos
embargos à execução, devendo o feito prosseguir com base na conta
elaborada pelo INSS (fls. 07/16), a qual apurou corretamente a RMI e
excluiu as parcelas de auxílio-acidente posteriores à aposentação da
segurada, apurando saldo credor de R$ 32.956,73, válido para abril de
2010 (mesmo termo final da conta originalmente apresentada pela
credora).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014435-20.2010.8.26.0554 -Voto no 26.605
6
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo e ao
agravo retido do INSS.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator